Tribunal: TJMT
Processo: 1017441-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017441-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MARCELO DA COSTA MENEZES - CPF: 820.897.791-87 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017441-91.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO DA COSTA MENEZES
IMPETRANTE: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES AMBIENTAIS – ARTIGOS 48, 60 E 68 DA LEI No 9.605/98 – PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – FIANÇA ARBITRADA EM 38 (TRINTA E OITO) SALÁRIOS-MÍNIMOS – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR – INCAPACIDADE DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“(...)
tendo o réu pago a fiança
,
não se vislumbra, de forma evidente, a sua hipossuficiência econômica
” [STJ. AgRg no HC 782853 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 13/3/2023. DJe: 17/3/2023].

“
Se, por um lado, o quantum fixado como fiança não deve ser excessivo, de forma a impossibilitar o pagamento pelo acusado, convertendo-se, assim, em decretação de prisão, por outro também deve ser estabelecido em patamar relevante, sob pena de, caso contrário, tornar sem eficácia tanto seu caráter de caução, quanto seu aspecto de garantia que inclui, dentre outros, a reparação do dano causado pelo delito
” [STJ. AgRg no HC 459657 / RS. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 27/11/2018. DJe: 10/12/2018].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017441-91.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO DA COSTA MENEZES

IMPETRANTE: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Marcelo da Costa Menezes
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que decretou sua prisão preventiva no bojo da Ação Penal no 1000528-21.2021.8.11.0003, na qual foi denunciado pela prática de
crimes ambientais
, dispostos no art. 60
[1]
[por duas vezes], art. 48
[2]
e art. 68
[3]
da Lei n° 9.605/98 [Lei dos Crimes Ambientais], na forma do art. 69 do Código Penal.

A defesa narra que são imputados ao paciente os delitos de desmatamento, ação que dificultou a regeneração da vegetação e ausência de cumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental.

Aduz que, no ato de recebimento da denúncia, o juízo
a quo
fixou a seguinte medida cautelar: “
suspensão do exercício de quaisquer atividades de natureza econômica (inclusive mediante interposta pessoa) sobre a área de apuração dos referidos crimes ambientais (Termo de Embargo n° 121514; Auto de Infração n° 176171; 176172; 21203265)
”.

Sustenta que, após a audiência de instrução e julgamento, o juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT determinou uma inspeção no local, com o fito de verificar o cumprimento do embargo realizado pela SEMA, e, após a constatação da irregularidade, decretou a prisão preventiva do paciente, tendo o mandado sido cumprido em 27 de julho de 2023.

Verbera que:

1)
há ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, progressividade das cautelares e homogeneidade;

2)
os preceitos secundários
mínimos
das infrações penais imputadas ao paciente somam 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção e os crimes não foram praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa;

3)
o pleito de decretação da prisão preventiva foi realizado em 13/7/2023, com fundamento em uma inspeção realizada em 2 e 3 de janeiro de 2023, o que viola o princípio da contemporaneidade;

4)
“
não se sabe quais são exatamente as áreas que não podem ser utilizadas
(...) ̧
sendo imperioso consignar que as áreas embargadas chegam a quase 82 hectares e a área total da propriedade rural é de 290 hectares
”;

5)
não há descumprimento deliberado da medida cautelar por parte do acusado, porquanto, em 4/3/2023, “
a própria defesa peticionou nos autos da ação penal informando, exatamente, a necessidade de demarcar os limites das áreas que precisam ser isoladas
” e;

6)

Marcelo
“
possui graduação no curso de Ciência Contábeis, exerce atividade lícita no ramo da pecuária
”, é primário, tem 2 (dois) filhos e residência fixa.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja substituída por medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi deferido para determinar:

a
) O cumprimento da medida cautelar fixada pelo juízo de origem, sob pena de suspensão da atividade econômica na Fazenda Queda D’Água;

b
) O recolhimento da fiança, no valor de 38 (trinta e oito) salários mínimos;

c
) O comparecimento a todos os atos do processo de origem, os quais for intimado e;

d
) O não cometimento de novos delitos.

Em 28 de julho de 2023, o alvará de soltura foi cumprido.

Em 1o de agosto de 2023, a caução no valor de R$ 50.160,00 (cinquenta mil, cento e sessenta reais) foi recolhida.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a perda do objeto do
writ
.

No dia 9 de agosto de 2023, a defesa pleiteou a redução da fiança arbitrada em sede liminar, ao argumento de que:
a)
o imóvel não pertence exclusivamente a ele e;
b)
o valor fixado irá impactar diretamente no sustento de seus familiares.

É o relatório.

[1]
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

[2]
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

[3]
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental: Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017441-91.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Marcelo da Costa Menezes
pela prática dos crimes previstos no art. 60
[1]
[por duas vezes], art. 48
[2]
e art. 68
[3]
da Lei n° 9.605/98 [Lei dos Crimes Ambientais], na forma do art. 69 do Código Penal.

Em 26 de junho de 2022, o juízo de origem recebeu a exordial acusatória e aplicou a medida cautelar de suspensão do exercício de quaisquer atividades de natureza econômica (inclusive mediante interposta pessoa) sobre a área de apuração dos referidos crimes ambientais (Termo de Embargo n° 121514; Auto de Infração n° 176171; 176172; 21203265).

Após a constatação do descumprimento da referida medida alternativa, o
Parquet
requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, que foi deferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação penal ajuizada em face de MARCELO DA COSTA MENEZES, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 60 (por duas vezes), 48 e 68 da Lei n° 9.605/98, na forma do art. 69 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 26/06/2022 (ID 88350136), oportunidade em que aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Citado (ID 92371948), o denunciado apresentou resposta à acusação (ID 94321208).

Audiência de instrução e julgamento realizada em 07/12/2022 (ID 105815137), oportunidade em que pleiteadas diligências na fase do art. 402, CPP.

Manifestação do denunciado no ID 111485721, oportunidade em que pugna por novas diligências voltadas à delimitação da área embargada para fins de cumprimento da medida de embargo.

Manifestação do Ministério Público no ID 123248838, pela decretação de prisão preventiva do acusado, por descumprimento da medida cautelar imposta.

É o necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em decisão de 26/06/2022 (ID 88350136), este juízo aplicou medida cautelar diversa da prisão ao denunciado, consistente na suspensão do exercício de quaisquer atividades de natureza econômica (inclusive mediante interposta pessoa) sobre a área de apuração dos referidos crimes ambientais (Termo de Embargo n° 121514; Auto de Infração n° 176171; 176172; 21203265).

Naquela oportunidade, destacou-se a presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade apurados em inspeções da Polícia Militar de Proteção Ambiental e em pareceres técnicos da Secretaria do Meio Ambiente/MT) e do periculum in mora que, em matéria ambiental, segundo jurisprudência do nosso E. TJMT1, “é demonstrada pela “temeridade de que, com a falta de determinação judicial, a área seja ainda mais desmatada e degradada, ou seja, configura-se pela própria natureza do dano ambiental, que, por si só, é de difícil reparação, quando não, irreparável”.

A fim de constatar o cumprimento ou não de tal medida, o Ministério Público pleiteou, na fase no art. 402, CPP, diligências in loco nas áreas embargadas (ID 105815137).

O resultado das constatações foi apresentado pela 2a Cia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental nos Autos no 1000570-02.2023.8.11.0027, ID 119717178 (Relatório Técnico 0000001144): (...).

Diante das novas infrações verificadas, a equipe da 2aCIPMPARondonópolis lavrou os seguintes autos: AUTO DE INSPEÇÃO No 0836000423, AUTO DE INFRAÇÃO DE No 0836000123.

Fato é que descumprimento dos embargos houve.

E, diante de tal constatação, é clara a insuficiência e a inadequação da medida cautelar diversa da prisão outrora fixada.

Com o devido respeito ao argumento lançado pela defesa (ID 111485721), no sentido de que, para cumprir o embargo, as autoridades ambientais devem precisar os limites da medida, nenhum cabimento há a tal abordagem.

Do Relatório Técnico 0000001144 (ID 111485723) e dos Autos de Inspeção 0836000123 (ID 111485724) e 0836000423 (ID 111485725), todos produzidos pela 2aCIPMPA-Rondonópolis, o que se observa é que há referência expressa às coordenadas geográficas das áreas onde verificadas supressões de vegetação nativa, além de menção aos Termos de Embargo já descumpridos na seara administrativa.

Não existe qualquer controvérsia quanto às áreas embargadas, sejam judicialmente, sejam administrativamente, com os diversos Termos e Autos lavrados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) (Termo de Embargo n° 121514; Auto de Infração n° 176171; 176172; 21203265) - todos descumpridos - e agora também pela Polícia Militar Ambiental (Auto de inspeção no 0836000423, Auto de infração de no 0836000123): (...).

Ao destacar que não é possível mensurar com exatidão o tamanho das áreas embargadas utilizadas para a criação de gado pelo denunciado, o órgão de fiscalização ambiental apenas reforça a dificuldade de precisar a exata dimensão do descumprimento e das supressões de vegetação promovidos pelo acusado, e não a área objeto do embargo em si.

Em outras palavras, não há qualquer abertura para se questionar o óbvio: houve o descumprimento da medida cautelar diversa da prisão.

E de nada adianta a imposição de determinadas medidas cautelares se a elas não se emprestar força coercitiva.

Nesse quadro, diante do descumprimento de obrigações impostas a título de medidas cautelares diversas da prisão, prevê o art. 282, § 4o do Código de Processo Penal: (...).

Do conjunto probatório dos autos, verifico que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo réu.

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração criminosa aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade), VII (internação provisória).

No caso concreto, dessume-se que as duas primeiras não são aplicáveis, porque os atos praticados pelo autuado não se relacionam a pessoas específicas. E o distanciamento do local do crime também não se mostra suficiente, a notar pela continuidade do descumprimento dos embargos mesmo sem a necessária presença física do proprietário no local (o que também torna inócua eventual medida de monitoração eletrônica). A terceira não tem aplicação porque o autuado não exerce qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público. A quarta não se aplica porque não há indícios de que ele seja inimputável ou semi imputável.

Com isso, fundamento a necessidade da prisão preventiva, em cumprimento ao previsto no parágrafo sexto do art. 282, CPP. (...)

Na hipótese dos autos, estão presentes os pressupostos necessários para a decretação da segregação cautelar do acusado.

Mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se a presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria, notadamente pelas provas colhidas pelo Inquérito Civil 000448.061/2019, além dos próprios Termos de Embargo n° 121514; Auto de Infração n° 176171; 176172; 21203265 (SEMA); Relatório Técnico 0000001144 (ID 111485723), Auto de inspeção no 0836000423, Auto de infração de no 0836000123) (PM ambiental).

No que tange ao periculum libertatis, observa-se a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o réu descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão outrora impostas: (...). Muito embora a pena máxima prevista para os delitos imputados ao réu seja inferior a quatro anos, a prisão preventiva se justifica especialmente com supedâneo no artigo 282, § 4o, supracitado.

Nessa hipótese de prisão preventiva substitutiva/subsidiária de medida cautelar (arts. 282, § 4a, e 312, parágrafo único do CPP), doutrina e jurisprudência são sedimentadas no sentido de que ela não dependerá das condições do art. 313, sendo que as condições do art. 312 (garantia da ordem pública, garantia da instrução processual ou da aplicação da lei penal, por exemplo) reputam-se preenchidas pelo próprio fato do descumprimento das demais cautelares.

A respeito, Nucci: (...).

Desse modo, ficando evidenciada, por meio de elementos do caso concreto, a periculosidade do réu e o persistente descumprimento das medidas impostas, é imperiosa a decretação da prisão preventiva do acusado, para garantia da ordem pública.

Com isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado MARCELO DA COSTA MENEZES, como garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 282, § 4.o do Código de Processo Penal
(...)”.

Por ocasião do deferimento do pedido liminar, fiz as seguintes ponderações:

“
A prisão preventiva do paciente foi decretada, para o resguardo da ordem pública, em razão do descumprimento de medida cautelar anteriormente fixada pelo juízo de origem.

A decisão constritiva, embora fundamentada, é insuficiente para a imposição da prisão cautelar ao acusado, notadamente porque, consoante preconiza o art. 282, § 4o, do CPP, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz poderá
substituir
a medida,
impor outra
em cumulação ou,
em último caso
,
decretar a prisão preventiva
, in verbis:

“Conforme a jurisprudência do STJ, as particularidades do caso, sobretudo a ausência de uma maior periculosidade social da ação, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal, o qual determina que, apenas em último caso, será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa”
[4]
.

A despeito da reprovabilidade da conduta de
Marcelo
, para os fins acautelatórios pretendidos – regeneração da área degradada –, a medida extrema não se afigura a alternativa mais adequada, haja vista, segundo aponta a defesa, ser ele “o principal responsável pela administração da fazenda”.

Ademais, o paciente possui predicados pessoais favoráveis, especialmente a primariedade, e os delitos não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que, em observância à proporcionalidade, verifico que a imposição de medidas menos gravosas basta para preservar a ordem pública, em atenção ao preceito de progressividade das cautelares, disposto no art. 282, § 4o, do CPP.

A propósito, in casu, a fiança se revela eficaz, uma vez que, a partir da vigência da Lei no 12.403/11, ela passou a ser considerada uma medida cautelar autônoma, que poderá ser imposta para assegurar o comparecimento a atos do processo, para evitar a obstrução do seu andamento ou
em caso de resistência injustificada à ordem judicial
, nos termos do art. 319, VIII, do CPP.

Diante do exposto,
defiro
a tutela liminar requestada, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) Cumprimento da medida cautelar fixada pelo juízo de origem,
sob pena de suspensão da atividade econômica na Fazenda Queda D’Água
;

b) Recolhimento da fiança, no valor de 38 (trinta e oito) salários mínimos;

c) Comparecimento a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem e;

d) Não cometimento de novos delitos.

Posteriormente ao deferimento do pedido liminar, a defesa pleiteou a redução do valor da fiança arbitrada, pontuando que:

1)

“
a propriedade rural que se encontra parcialmente “embargada” ainda está no nome falecido genitor do Paciente, sr. Olegário Barcelos Menezes, sendo que, justamente por questões financeiras, ainda não houve o registro do formal de partilha
”;

2)

“
a despeito de ser o
principal responsável
pela
administração da fazenda, o imóvel não pertence exclusivamente a ele
” e;

3)

“
o valor fixado irá impactar diretamente
no sustento de seus familiares
”.

O artigo 319, VIII, do Código de Processo Penal, abriga o instituto da fiança, o qual dispõe que ela poderá ser estabelecida para assegurar o comparecimento aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento e
em caso de resistência injustificada à ordem judicial
.

No que se refere ao
valor da medida cautelar
alternativa, o artigo 325, inciso I, do CPP, determina o limite de
10 (dez)
a
200 (duzentos) salários mínimos
quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada seja
superior a 4 (quatro) anos
, como na hipótese, considerando o concurso material de crimes.

Ainda, o artigo 325, § 1o, do Código de Processo Penal, autoriza que o juiz aumente em
até 1000 vezes
o valor, alcançando o elevadíssimo patamar de 200.000
[5]
salários mínimos.

Badaró
[6]
rememora que o
Código de Processo Criminal do Império
dispunha que “
o Juiz aumentará
a fiança
, de maneira que
nem seja ilusória para o rico, nem impossível para o pobre
; o que a lei confia de seu prudente arbítrio e das pessoas que em tal caso deve consultar
” (art. 109, § 2o).

Já os
critérios de valoração
são
a

natureza da infração
,
as condições pessoais de fortuna
,
a vida pregressa do acusado
,
as circunstâncias indicativas de periculosidade e a

provável custas do processo
,
com destaque para a capacidade econômica do acusado
[7]

(CPP, art. 325, § 1o
[8]
, e art. 326).

O artigo 336 do CPP também prevê que o dinheiro da fiança servirá “
ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado
”.

Em relação aos apontamentos realizados, esclareço que, independentemente de
Marcelo
não ser o único proprietário da Fazenda Queda D’Água, uma vez que sua mãe, Euclídia Narciso Costa Menezes, e sua irmã, Paula Aparecida, seriam meeira e herdeira do bem, resta claro ser ele o principal responsável pela administração da propriedade.

In casu
, a
fiança
foi arbitrada a título de medida cautelar alternativa à prisão preventiva, decretada em desfavor do paciente e
fundamentada no descumprimento de uma decisão judicial
, de modo que é irrelevante que a fazenda não seja propriedade exclusiva de
Marcelo
, haja vista que os crimes foram imputados a ele e não a seus familiares, que sequer foram denunciados.

Quando se trata de responsabilidade
penal
, “
para que se possa atribuir determinado resultado típico a certa pessoa é preciso que seja demonstrada a sua participação no crime
” [STJ. AgRg no RHC 123808 / PA. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6a Turma. Julgado em: 25/4/2023. DJe: 3/5/2023].

Quanto ao argumento de que o valor arbitrado irá impactar diretamente no sustento de seus familiares, como acima referido, o parâmetro para a fixação do valor é de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, os quais poderão ser multiplicados em até 1000 (mil) vezes.

Na decisão liminar, estabeleci o valor de 38 (trinta e oito) salários mínimos, considerando principalmente a capacidade econômica do acusado
[9]
, os seus registros criminais
[10]
e a dimensão dos danos causados pelos delitos ambientais.

Segundo dados constantes nos autos de origem, no período de 2014 a 2019, foram desmatados 82,1536 (oitenta e dois vírgula mil, quinhentos e trinta e seis) hectares na Fazenda Queda D’Água, o que corresponde a aproximadamente vinte e oito por cento da propriedade.

Além disso, conquanto a defesa sustente que o valor impactará no sustento de seus familiares, não juntou nenhuma prova nesse sentido, o que somado ao fato de a fiança já ter sido paga, põe em xeque a sua alegada incapacidade econômica.

Assim, constata-se que o valor fixado não extrapola o razoável, porque se por um lado o
quantum
arbitrado não deve ser excessivo, a ponto de impossibilitar o pagamento pelo acusado, por outro, o patamar deve ser relevante, sob pena de, caso contrário, tornar sem eficácia o seu caráter de caução, especialmente na hipótese em análise, uma vez que a decisão deriva de um descumprimento de decisão judicial.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Marcelo da Costa Menezes
, mantidas as medidas cautelares outrora impostas.

É como voto.

[1]
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

[2]
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

[3]
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental: Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

[4]
STJ. AgRg no HC 767175 / SP. Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO). 6a Turma. Julgado em: 6/12/2022. DJe: 15/12/2022 apud (AgRg no HC n. 726.692/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

[5]
Atualmente equivalente a duzentos e sessenta e quatro milhões de reais.

[6]
BADARÓ, Gustavo.
Processo Penal
. 9a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 1.714.

[7]
BADARÓ, Gustavo.
Processo Penal
. 9a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 1.714.

[8]
§ 1o
Se assim recomendar a situação econômica do preso
, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

[9]
Conforme declaração de Marcelo nos Autos no 1025533-83.2022.8.11.0003, Id no 101695515, possui bens imóveis no valor de R$ 300.000,00.

[10]
Responde a Ação Civil Pública no 1000429-51.2021.8.11.0027, foi denunciado nos Autos no 1000570-02.2023.8.11.0027 também por dano ambiental e tem em seu desfavor um IP no 1025533-83.2022.8.11.0003 por estelionato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023